Tribunal: TJPA
Processo: 0005628-77.2017.8.14.0108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005628-77.2017.8.14.0108

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ANDRE VIEIRA DE ALMEIDA

APELADO: ANDRE VIEIRA DE ALMEIDA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Processo n°
0005628-77.2017.8.14.0108

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante/Apelado:
ANDRE VIEIRA DE ALMEIDA

Advogado: ALAN DE SOUZA VIEIRA

Apelado/Apelante:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Procurador Federal: ELI MENESES BESSA

Procurador de Justiça: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

Relatora:
DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR RURAL. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ANDRE VIEIRA DE ALMEIDA e pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Previdenciária de Auxílio-Doença, posteriormente pleiteando conversão em aposentadoria por invalidez, ajuizada pelo trabalhador rural ANDRE VIEIRA DE ALMEIDA. O juízo de origem condenou o INSS a conceder o benefício de auxílio-doença ao autor e ao pagamento das parcelas retroativas referentes ao período de incapacidade de 120 dias, além de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser reformada para conceder o benefício de aposentadoria por invalidez ao autor, conforme pleiteado em recurso pelo apelante ANDRE VIEIRA DE ALMEIDA; e (ii) determinar se a condenação ao pagamento do auxílio-doença deve ser limitada ao período de 120 dias, conforme defendido pelo INSS em seu recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial conclui que o autor apresentou incapacidade temporária e parcial para o exercício de sua atividade laboral, limitada a 120 dias, sem evidência de incapacidade residual ou permanente que justificasse a concessão de aposentadoria por invalidez.

A concessão de auxílio-doença depende da comprovação de incapacidade temporária, não sendo aplicável ao caso a aposentadoria por invalidez, que exige incapacidade total e definitiva para o trabalho.

O laudo pericial é considerado prova técnica fundamental, não sendo contestado por outros elementos nos autos que demonstrem erro ou inconsistência em suas conclusões.

O recurso do INSS não encontra fundamento para reformar a sentença, uma vez que esta não determina o pagamento do benefício por período superior ao reconhecido na perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

O benefício de auxílio-doença é devido ao segurado que comprova incapacidade temporária para o exercício de sua atividade laboral, conforme determinação da perícia judicial.

A concessão de aposentadoria por invalidez depende de incapacidade total e permanente, não caracterizada no caso.

O laudo pericial é elemento probatório decisivo para a concessão de benefícios previdenciários, salvo existência de outros elementos técnicos que o contrariem.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 59, 60, § 1º, e 62, parágrafo único; CPC, art. 487, I; CPC, art. 479; Súmula 111 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1584771/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 30/05/2019; TJ-CE - AC: 00050520520168060056, Rel. Antônio Abelardo Benevides Moraes, julgado em 27/07/2020.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos, porém negar-lhes provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início
aos sete dias do mês de outubro de 2024
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ANDRE VIEIRA DE ALMEIDA e
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
,
manifestando seus inconformismos com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXILIO DOENÇA - TRABALHADOR RURAL E POSTERIORMENTE A CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada pelo primeiro apelante ANDRE VIEIRA DE ALMEIDA em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
,
julgou parcialmente procedente a referida ação, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, para CONDENAR a autarquia requerida ao estabelecimento do benefício de auxílio-doença beneficiário e ao pagamento do benefício de auxílio-doença retroativos, desde a data de sua devida implementação, ou seja, 06.10.2015 até o período de 120 (cento e vinte) dias. Condeno a parte requerida ao pagamento de tais parcelas supracitadas adotando correção e juros nos termos do precedente fixado no Tema 905, em Recurso Repetitivo do STJ. Em razão da sucumbência, condeno ainda o Réu ao pagamento das custas processuais, estando isento nos termos do art. 40 da Lei n° 8.328/2015, e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, observando as diretrizes do art. 85, § 2º do CPC e Súmula 111 do STJ. Anote-se ainda, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado ao benefício concedido, a mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei nº 8.213/1991).

Em resumo, na exordial (
Id. 14835746
), o patrono da apelante relatou que o autor, devido à enfermidade proveniente de uma queda de cavalo, pleiteou administrativamente auxílio-doença em 06/10/2015, o qual foi negado sob a justificativa de não ter comprovado da qualidade de segurado especial, com efetivo trabalho rural nos últimos 12 meses antes da incapacidade, razão pela qual ajuizou a presente ação, pugnando pelo estabelecimento do auxílio-doença por acidente de trabalho ou conversão em aposentadoria por invalidez.

Aduziu ainda que a apelante possui uma série de limitações e sequelas que a impossibilitavam de executar várias tarefas, comprometendo sua capacidade laboral habitual.

Sustentou, em resumo, que a apelante fazia jus ao estabelecimento do benefício de auxílio-doença previdenciário.

Determinada judicialmente a perícia médica, foi realizada em 06/02/2017 e o respectivo laudo (Id. 14835751 - Pág. 2 a 8), acostado aos autos, atestou que:

BASEADO NO HISTÓRICOE EXAME FÍSICO ATUALMENTE DENTRO DOS PADRÕES DE NORMALIDADE - VIDE EXAME FÍSICO, CONCLUÍMOS QUE O(A) AUTOR(A) É PORTADOR(A) FOI VÍTIMA DE QUEDA DE ANIMAL EM JULHO DE 2015 COM FRATURA DO TORNOZELO DIREITO E TRATAMENTO CONSERVADOR INSTITUÍDO NA ÉPOCA (BOTA GESSADA) COM RESULTADOS SATIFATÓRIOS = FRATURA ANTIGA CONSOLIDADA SEM APRESENTAR ALTERAÇÕES MORFOESTRUTURAIS. NÃO CONFERINDO ATUALMENTE INCAPACIDADE PARA O DESEMPENHO DE SUA ATIVIDADE LABORATIVA HABITUAL COMO LAVRADOR. DIANTE DA LESÃO DIAGNOSTICADA, LITERATURA MÉDICA, EXPERIÊNCIA PROFISIONAL DESTE PERITO, EXAMES COMPLEMENTARES E LAUDOS MÉDICOS ANALISADOS DESDE A DATADO REFERIDO EPISÓDIO, PODEMOS CONSTATAR QUE O(A) AUTOR(A) APRESENTOU INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA POR PERÍODO NÃO SUPERIOR A 120 (CENTO E VINTE) DIAS A PARTIR DE 07 DE JULHO DE 2015. A DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE/LESÃO = 07 DE JULHO DE 2015. RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. PERÍODO DE INCAPACIDADE LABORAL = 120 (CENTO E VINTE) DIAS. PERÍODO DE AFASTAMENTO DE SUA ATIVIDADE LABORAL DECLARADA PARA O RESTABELECIMENTO DE SUAS CONDIÇÕES FÍSICAS NECESSÁRIAS AO EXERCÍCIO DE SUAS TAREFAS LABORAIS HABITUAIS. O TRATAMENTO MÉDICO FOI COMPLETADO COM SUCESSO NA ÉPOCA, SENDO HOJE DESNECESSÁRIA QUALQUER OUTRA MEDIDA TERAPÊUTICA. INEXISTINDO INCAPACIDADE RESIDUAL A SER APURADA, POSSIBILITANDO ATUALMENTE O PLENO EXERCÍCIO DE SUA ATIVIDADE LABORAL DECLARADA, SEM LIMITAÇÕES, DORES OU SOFRIMENTO. NÃO HAVENDO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PATOLOGIA DA PARTE AUTORA E A ATIVIDADE LABORATIVA (ACIDENTE DE TRABALHO OU DOENÇA OCUPACIONAL), NOS TERMOS DOS ARTS. 19,20 E 21, DA LEI 8.213/91. A PATOLOGIA DIAGNOSTICADA NÃO ENQUADRA NA PORTARIA INTERMINISTERIAL MPAS/MS 2.998, DE 23.08.2001.

O INSS apresentou contestação (Id. 14835762 - Pág. 3 a 14835764 - Pág. 4).

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu sentença supramencionada, julgando parcialmente procedente a ação ajuizada pelo autor (
Id. 14835788)
.

Nas razões recursais (Id.
14835790
), o patrono do autor aduziu, em síntese, que existem elementos de provas nos autos que demonstram a incapacidade laborativa da recorrente, motivo pelo qual, a sentença proferida pela autoridade de primeiro grau deve ser modificada.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada, sendo concedido o benefício do auxílio-doença em favor da apelante, e posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

O apelado INSS, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão constante nos autos (
Id. 14835796).

Contudo, o INSS interpôs Recurso de Apelação, no qual sustenta, em suas razões recursais, que o auxílio-doença pleiteado pelo autor deve ser concedido apenas no período compreendido entre a data do requerimento, 06/10/2015, e 06/02/2016, correspondendo a 120 (cento e vinte) dias, tempo que considera suficiente para o afastamento necessário ao restabelecimento das condições físicas do autor para o exercício de suas atividades laborais habituais.

Segundo o INSS sua irresignação é com a DCB (Data de cessação do benefício), pois a sentença determinou o pagamento do auxílio-doença por mais de oito anos seguidos, contrariando o laudo pericial.

Por fim, requer o provimento do presente recurso, para reformar a sentença
a quo
e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar que o INSS pague, a título de auxílio por incapacidade temporária por acidente de trabalho ao autor, enquanto segurado especial, apenas parcelas vencidas de 06/10/15 até 06/02/16, conforme conclusão do laudo médico judicial.

O Autor apresentou suas contrarrazões ao recurso do INSS (Id. 14835799).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de Id.
15283062
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Leila Maria Marques de Moraes, exarou parecer no caso dos autos, opinando pela conversão do julgamento em diligência para determina a realização de nova perícia a fim de esclarecer os fatos citados (
Id. 16869579)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os presentes recursos.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não d
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA - TRABALHADOR RURAL E POSTERIORMENTE A CONVER
SÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada pelo primeiro apelante em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou parcialmente procedente a referida ação.

Inicialmente, ressalto que o benefício do auxílio-doença previdenciário, cabível aos empregados que contribuem para o regime geral de previdência do INSS, está previsto no art. 59, da Lei nº 8.213/91, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

Conforme se pode observar, a mencionada Lei estabelece os ditames quanto ao direito de concessão do benefício de auxílio-doença, cuja finalidade é ser um dos instrumentos de proteção da Previdência Social aos seus segurados, acometidos por doenças incapacitantes, garantindo meios de subsistência.

A incapacidade é o principal requisito para este benefício. É ela que delimita a legislação para ser aplicada aos demais requisitos e, por isso, é chamada de fato gerador do benefício. Sobre a incapacidade,
é importante saber que não se exige que o segurado esteja incapaz para toda e qualquer atividade
, mas que o segurado esteja impossibilitado de realizar seu trabalho atual ou atividade habitual.

Esta incapacidade deve ser de mais de quinze dias e não pode ser preexistente, isto é, não pode já existir antes mesmo das contribuições ao INSS.

Nesse sentido, observa-se que o benefício do auxílio-doença não é devido ao segurado que está plenamente incapaz para exercer qualquer atividade laborativa, mas àquele que apresenta incapacidade que o impede de retornar à função laboral exercida.

No caso dos autos, o apelante sustentou que devido uma lesão de natureza laboral permaneceu inapto para o trabalho, possuindo uma série de limitações e sequelas que o impossibilitam de executar várias tarefas, comprometendo sua capacidade laboral habitual.

Por se tratar de benefício previdenciário, a prova pericial é imprescindível para apurar as reais condições de saúde de um postulante do benefício do auxílio-doença, objetivando auferir se o segurado efetivamente encontrava-se impossibilitado de exercer sua atividade laboral habitual.

Pois bem, conforme a conclusão do laudo médico-pericial do exame realizado no apelante (
Id. 14835751 - Pág. 2 a 8
), o recorrente não apresenta moléstia que o incapacite para o exercício da atividade laboral habitual. Senão vejamos.

“PERÍODO DE INCAPACIDADE LABORAL = 120 (CENTO E VINTE) DIAS. PERÍODO DE AFASTAMENTO DE SUA ATIVIDADE LABORAL DECLARADA PARA O RESTABELECIMENTO DE SUAS CONDIÇÕES FÍSICAS NECESSÁRIAS AO EXERCÍCIO DE SUAS TAREFAS LABORAIS HABITUAIS. O TRATAMENTO MÉDICO FOI COMPLETADO COM SUCESSO NA ÉPOCA, SENDO HOJE DESNECESSÁRIA QUALQUER OUTRA MEDIDA TERAPÊUTICA. INEXISTINDO INCAPACIDADE RESIDUAL A SER APURADA, POSSIBILITANDO ATUALMENTE O PLENO EXERCÍCIO DE SUA ATIVIDADE LABORAL DECLARADA, SEM LIMITAÇÕES, DORES OU SOFRIMENTO.”

Por conseguinte, como bem ressaltou a autoridade monocrática na sentença recorrida, após a leitura do supramencionado laudo, não restou demonstrada a incapacidade total e definitiva para o trabalho, ou seja, o autor está somente inapto temporariamente para o labor, podendo retornar, após reabilitação, para as suas atividades habituais, motivo pelo qual, é forçoso reconhecer que o autor não faz jus à aposentadoria por invalidez pretendida.

Contudo, o perito conclui em seu laudo que o autor se enquadra nos critérios de auxílio-doença, pois a incapacidade auferida era temporária, estando a parte autora afastada de suas funções laborais naquele período.

Em reforço desse entendimento transcrevo os seguintes arestos do Egrégio TRF 3:

“PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR RURAL. CONDIÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E PARCIAL CONSTATADA POR PERÍCIA JUDICIAL. BENEFÍCIO DEVIDO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Havendo prova suficiente da situação da parte autora de arrendatário/produtor rural que explorava a atividade agrícola, deve ser reconhecida a sua condição de segurado especial, a teor do que dispõe o art. 11, inciso VII, da Lei nº 8.213/91, bem como da Súmula nº 6 da Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais. 2.
O benefício previdenciário do auxílio-doença deve ser concedido àqueles segurados que estão em situação de incapacidade parcial para o trabalho, com quadro clínico de característica reversível.
3.
No caso, o laudo médico pericial concluiu ser a incapacidade do autor temporária e parcial, destacando que a limitação de caminhar e realizar movimentos articulares com a região afetada (tornozelo esquerdo) é impeditiva para o exercício de suas atividades habituais de agricultor, sendo, porém, suscetível de reabilitação, dependendo exclusivamente de tratamento adequado.

4. Persistindo o autor incapacitado parcial e temporariamente para o exercício de sua atividade laborativa, o benefício auxílio-doença deve ser concedido, a contar da entrada do requerimento administrativo, até a efetiva reabilitação, nos termos dos arts. 60, § 1º, c/c 62, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91
. 5. "Comprovada a incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, o segurado faz jus ao recebimento do auxílio-doença, até que seja reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com a limitação laboral, nos termos dos arts. 59 e 62 da Lei nº 8.213/91, restando afastada a concessão de aposentadoria por invalidez, cujos requisitos são incapacidade total e permanente, insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade laborativa" (STJ  REsp 1584771/RS, Relatora a Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 30/05/2019). 6.Apelo conhecido e provido. Sentença reformada, em consonância com o parecer ministerial. ACÓRDÃO ACORDA a 3ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, por uma de suas turmas julgadoras, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação, para dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Fortaleza, 27 de julho de 2020. (TJ-CE - AC: 00050520520168060056 CE 0005052-05.2016.8.06.0056, Relator: ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, Data de Julgamento: 27/07/2020, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 27/07/2020)” (Destaquei)

É importante ressaltar que o princípio da livre apreciação da prova, previsto no art. 479, do NCPC, preceitua que “
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito
”.

Entretanto, a rejeição do parecer do Perito Judicial pressupõe a existência de outros elementos de convicção nos autos, hábeis para solucionar questão de natureza técnica, que depende de conhecimento especial e não pode ser suprida pela experiência pessoal do julgador.

Na ausência desses elementos, como ocorre no caso em análise, não assiste ao julgador recusar as conclusões apresentadas no laudo.

Nesse diapasão, consoante se depreende do laudo pericial anteriormente mencionado, o estado físico do apelante remete ao retorno de sua capacidade laborativa, motivo pelo qual, não se verifica a necessidade de reestabelecimento do auxílio-doença, muito menos a concessão da aposentadoria por invalidez.

Acerca do Recurso do INSS, entendo que ele em nada diverge do dispositivo da sentença, pois o recorrente pugna para que a condenação do pagamento do auxílio-doença seja limitada ao período de 120 dias após o requerimento do autor.

Ocorre que não existe discordância entre o lapso temporal apontado pelo INSS para a concessão do auxílio-doença em seu recurso e aquele fixado em sentença. A sentença não dispôs que o pagamento deva ser por oito anos, como alega do INSS.

Dessa forma, pelas razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço das apelações
e, no mérito,
nego-lhes provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/10/2024